Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720862-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: INSTITUTO BRASILIENSE DE POS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado pelo Instituto Brasiliense de Pós-Graduação e Extensão Ltda. (IBRAP), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da executada. Na decisão de Primeira Instância, houve a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A apelante alegou quitação integral da dívida, anexou documento novo referente a ato superveniente e requereu a extinção do feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, além da exclusão dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença deve ocorrer com base na homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação do crédito ou no pagamento integral da dívida; e (ii) determinar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é aplicável na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, extinguindo as ações que busquem o pagamento de dívidas da empresa recuperanda, em razão da perda superveniente do objeto. 4. Comprovada a homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo competente, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é mantida, considerando-se a novação operada pela aprovação do plano. 5. A eventual quitação do crédito após a aprovação do plano de recuperação judicial não altera a competência do juízo universal para tratar de questões relacionadas ao cumprimento das obrigações decorrentes do plano, sendo incabível discutir tais questões no âmbito do juízo de execução individual. 6. Nos termos do art. 85, caput e § 10, do CPC, os honorários sucumbenciais são devidos pela parte que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. No caso, o ajuizamento da execução foi necessário diante do inadimplemento da devedora, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente submetida à recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo as ações que busquem a satisfação dessas dívidas, em razão da perda superveniente do objeto. 2. Em casos de extinção processual por perda de objeto decorrente de novação, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 52, III, e 59; CPC, arts. 485, VI, e 85, caput e §10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881075, 0744755-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1395899, 0010183-18.2015.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/01/2022. STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios de maneira equitativa em execução na qual a extinção da ação não impacte no crédito discutido, porquanto ausente proveito econômico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025